Tribunal: TJBA
Processo: 8183933-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183933-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MILA SOUSA HERRERA e outros

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. COBRANÇA ABUSIVA DE MENSALIDADES. NÍVEL SUPERIOR. DIFERENCIAÇÃO DE VALORES COM BASE NA FORMA DE INGRESSO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA OU ECONÔMICA. APLICAÇÃO DO CDC E DA LEI Nº 9.870/99. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a abusividade dos valores cobrados a título de semestralidade em curso de Medicina, determinando sua readequação aos moldes aplicados aos alunos convencionais e condenando a ré à restituição simples dos valores pagos em excesso. O recurso do réu busca a improcedência total dos pedidos, o recurso da autora objetiva readequar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de semestralidade em valores superiores àqueles pagos por outros alunos do mesmo curso, com fundamento na forma de ingresso, é abusiva; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus da sucumbência observou a proporcionalidade entre o decaimento das partes na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre aluna e instituição de ensino é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o princípio da boa-fé objetiva, que impõe à instituição o dever de justificar diferenças nos valores cobrados por meio de planilhas de custos, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 9.870/99 e do art. 373, II, do CPC.

4. A instituição ré não apresentou qualquer prova técnica, como planilhas de custos, capaz de justificar os valores distintos praticados, limitando-se a alegações genéricas sobre a data de ingresso e autonomia universitária.

5. A jurisprudência consolidada entende que a distinção de mensalidades entre alunos do mesmo curso, sem comprovação de variação proporcional de custos, configura prática abusiva, violando os princípios da isonomia e da função social do contrato.

6. O princípio da autonomia universitária (CF, art. 207) não exime a instituição do cumprimento da legislação consumerista e contratual.

7. Em relação à sucumbência, a autora logrou êxito na maior parte da demanda (77,53% do valor total pleiteado), tendo decaído apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais. Assim, a fixação da sucumbência em 70% para a ré e 30% para a autora não reflete o real decaimento das partes, contrariando o art. 86, caput, do CPC.

8. A readequação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC, sendo legítima sua fixação de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos. No mérito, negado provimento ao recurso do réu e dado provimento ao recurso da autora para: (a) redistribuir as custas processuais, atribuindo 77,53% à parte ré e 22,47% à autora, com suspensão da exigibilidade desta última por ser beneficiária da gratuidade de justiça; e (b) reformar de ofício os honorários sucumbenciais, fixando-os em 17% sobre o proveito econômico obtido pela autora, já incluída a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8183933-50.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MILA SOUSA HERRERA e outros
e como apelada
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora
, nos termos do voto do relator.